Tribunal: TJBA
Processo: 8021770-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021770-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: CRISTIANO CARLOS MONTEIRO NEVES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação revisional de contrato bancário movida por CRISTIANO CARLOS MONTEIRO NEVES, julgou procedente em parte o pedido. A sentença limitou a taxa de juros remuneratórios a 19,76% ao ano e 1,51% ao mês, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade nas taxas de juros pactuadas no contrato; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi celebrado com taxas de juros superiores àquelas praticadas no mercado à época da assinatura, conforme dados do Banco Central do Brasil, caracterizando a abusividade.

4. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não exige demonstração de má-fé, segundo o STJ, no entanto, na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ sobre o tema, justifica a restituição de forma simples no caso concreto.

5. O pedido de revisão da condenação em honorários não prospera, pois o juízo de origem observou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC, fixando-os sobre o valor da causa, sendo que, se fixado percentual sobre o proveito econômico, haveria aviltamento dos honorários, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada quanto à forma de repetição do indébito, que se dará de maneira simples.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021770-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado CRISTIANO CARLOS MONTEIRO NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .